Tribunal: TJPA
Processo: 0815375-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815375-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DULCE MARIA CANCIAN

AGRAVADO: JORGE AUGUSTO FIGUEIREDO MORAES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0815375-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DULCE MARIA CANCIAN

AGRAVADO(A): JORGE AUGUSTO FIGUEIREDO MORAES, DETRAN/PA, ESTADO DO TOCANTINS E SEMOB

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. PROVA DOCUMENTAL SUPERVENIENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Dulce Maria Cancian contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de comunicação de venda de veículo. A agravante pleiteou a busca e apreensão da motocicleta Honda Biz alienada em outubro de 2024, o bloqueio de circulação via RENAJUD e a suspensão imediata das cobranças de natureza administrativa e fiscal (multas e IPVA), acumuladas em seu nome após a transferência de posse, no valor de R$ 6.547,78. O juízo singular indeferiu a liminar por ausência de prova documental que atestasse a data da alienação, prejudicando a análise da fumaça do bom direito e do perigo da demora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

saber se a prova documental superveniente juntada em sede recursal — Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo Usado datado de 03/10/2024 e transcrição de mensagens do atual possuidor reconhecendo a posse e a responsabilidade pelas infrações — é suficiente para configurar a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC; e

(ii) saber se o ex-proprietário pode ser responsabilizado solidariamente por débitos de IPVA e infrações de trânsito gerados após a alienação do veículo, na hipótese em que a comunicação formal ao DETRAN não foi realizada nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

A prova documental nova acostada em sede recursal — Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo Usado, devidamente assinado e datado de 03 de outubro de 2024, somada à transcrição de mensagens em que o atual possuidor reconhece a posse do bem e assume responsabilidade pelas infrações — supre a deficiência probatória apontada na decisão agravada e demonstra, em cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante.

Embora o art. 134 do CTB atribua responsabilidade solidária ao alienante que deixa de comunicar a transferência do veículo ao órgão de trânsito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal relativiza essa incidência quando comprovada a efetiva tradição do bem por outros meios idôneos, afastando a responsabilidade do ex-proprietário por encargos administrativos e tributários gerados após a alienação.

Quanto ao IPVA especificamente, a Súmula 585 do STJ exclui a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo tributo referente ao período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação ao DETRAN não tenha sido realizada, orientação que deve ser harmonizada com a tese firmada no Tema 1118/STJ, a qual admite responsabilidade solidária prevista em lei estadual apenas em relação ao período anterior à venda.

O perigo de dano está evidenciado pelo contínuo acúmulo de débitos financeiros e pela indevida imputação de pontos na CNH da agravante, com iminente risco de suspensão do direito de dirigir e inscrição em dívida ativa, tornando desproporcional exigir do ex-proprietário o pagamento de sanções por bem que não mais integra o seu patrimônio.

Os pedidos de busca e apreensão e de bloqueio de circulação via RENAJUD não comportam apreciação neste momento, por ostentarem natureza irreversível e pressuporem dilação probatória e integração do agravado ao contraditório, requisitos incompatíveis com a cognição sumária da tutela de urgência e com a exigência de reversibilidade prevista no § 3º do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão e abstenção de imputar quaisquer sanções e cobranças de natureza administrativa e fiscal em desfavor da agravante a partir de outubro de 2024, desde que vinculadas à motocicleta Honda Biz 125 EX, placa OLM7593/TO.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB deve ser relativizada quando comprovada, por meios idôneos, a efetiva tradição do veículo ao adquirente, ainda que não realizada a comunicação formal ao órgão de trânsito, afastando-se a imputação de sanções administrativas e fiscais geradas após a alienação.

2. A responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA, nos termos do art. 134 do CTB, não se estende ao período posterior à alienação do veículo, conforme a Súmula 585 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §§ 1º, 2º e 3º; CTB, art. 134; CC, art. 1.267; Lei Estadual PA n. 6.017/1996, art. 12, VII (com redação dada pela Lei n. 8.867/2019).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 585.

STJ, REsp n. 1.881.788/SP (Tema 1118), Rel. Min.
(repetitivo)
.

TJ-PA, Apelação Cível n. 0801493-71.2022.8.14.0024, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 12/08/2024.

TJ-PA, Apelação Cível n. 0005845-81.2017.8.14.0024, Rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11/11/2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto por DULCE MARIA CANCIAN, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Transferência de Comunicação de Venda c/c Pedido de Antecipação de Tutela (Processo nº 0803543-51.2025.8.14.0061), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, a qual visava à busca e apreensão de veículo, ao bloqueio de circulação via RENAJUD e à suspensão de cobranças de natureza administrativa e fiscal.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação declaratória alegando que adquiriu uma motocicleta Honda Biz em novembro de 2022 e que, em outubro de 2024, a alienou a terceiro, o qual, por sua vez, a revendeu ao agravado Jorge Augusto Figueiredo Moraes.

A demandante sustentou que o atual possuidor não providenciou a regularização documental perante os órgãos de trânsito competentes, circunstância que ensejou a manutenção de débitos fiscais e de infrações de trânsito em seu nome, acumulando um passivo de R$ 6.547,78 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Na petição inicial, requereu-se liminarmente a restrição de circulação do bem e a abstenção de novas cobranças pelos entes públicos.

Em apreciação da medida de urgência, o Juízo singular proferiu decisão indeferindo o pleito nos seguintes termos:

"(...) No vertente caso, em cognição sumária cabível na espécie, constata-se que o bojo probatório não dispõe de qualquer documento que comprove a venda e o período em que a venda do veículo em tela teria ocorrido, fazendo-se necessária o exercício do contraditório para a análise do pleito liminar, devendo o feito ser instruído para que se possa abstrair uma melhor compreensão sobre o caso. Não há, neste momento processual, provas que ensejem o entendimento do período da suposta venda do veículo, do período em que os débitos foram gerados, tampouco a natureza da negativação do nome da autora.

Ainda, o procedimento de busca e apreensão pugnado pela autora se mostra inviável neste momento processual, uma vez que o bem pode se encontrar em posse de terceiro de boa fé, o que poderia ocasionar em dano irreparável ou de difícil reparação, o que também requer a devida instrução do feito para análise do pedido. Assim, resta comprometido também o periculum in mora, uma vez que a análise da fumaça do bom direito se mostra prejudicada no presente caso.

Pelo exposto, considerando a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida, INDEFIRO, neste momento, a medida liminar pleiteada. ".

Inconformada, a DULCE MARIA CANCIAN interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, a recorrente suscitou que os elementos probatórios anexados aos autos originais, com destaque para a gravação de conversa via aplicativo de mensagens na qual o agravado confessa a posse do bem e assume a responsabilidade pelas multas, evidenciam a probabilidade do direito. Sustentou que, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade aperfeiçoa-se pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, o que afasta a sua responsabilidade solidária pelos débitos e infrações posteriores à alienação, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, defendeu a presença do
periculum in mora
ante a contínua geração de débitos, e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em sede de liminar, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por reputar que não se demonstrou de forma inequívoca, naquele estágio de cognição sumária, a data da efetiva alienação do veículo. Posteriormente, a Defensoria Pública, atuando em prol da agravante, atravessou petição pugnando pela reconsideração da medida denegatória, oportunidade em que acostou prova documental nova, consistente no Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo Usado, assinado e datado de 03 de outubro de 2024, com o fito de comprovar materialmente a data da tradição e sanar a deficiência probatória apontada.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, certificando-se expressamente o transcurso do prazo legal
in albis
para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) e para o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
manifestou-se preliminarmente pela necessidade de conversão do feito em diligência para a intimação do Estado do Tocantins e certificação dos prazos dos demais recorridos. Cumpridas as diligências pela Secretaria, certificou-se, por derradeiro, a ausência de manifestação de mérito pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, ora agravante, o qual visava à busca e apreensão da motocicleta alienada, ao bloqueio de sua circulação via sistema RENAJUD e à imediata suspensão das cobranças de natureza administrativa e fiscal (multas e IPVA) registradas indevidamente em seu nome após a venda do bem.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da liminar sob a justificativa de que, em sede de cognição sumária, o bojo probatório não dispunha de documento apto a comprovar materialmente a venda do veículo e o exato período em que a referida tradição teria ocorrido, circunstância que, no entendimento singular, esvaziaria a fumaça do bom direito e o perigo da demora, exigindo-se instrução probatória e exercício do contraditório.

Contudo, constata-se que a agravante acostou aos autos prova documental nova e superveniente, consubstanciada no Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo Usado, devidamente qualificado e assinado. O referido instrumento atesta, que a alienação e a respectiva tradição da motocicleta aperfeiçoaram-se em 03 de outubro de 2024. Aliada a este contrato, ressalta-se a transcrição de mensagens via aplicativo, na qual o atual possuidor expressamente reconhece que detém a posse do bem e assume a responsabilidade pelas infrações.

A controvérsia posta nos autos reside na responsabilidade do ex-proprietário por encargos administrativos e tributários referentes a período posterior à transferência de posse do veículo, sem que, contudo, tenha sido realizada a comunicação formal da alienação ao DETRAN/PA, conforme determina o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Transcreve-se o referido dispositivo legal:

Art. 134 do CTB
– "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

Como se vê, a norma atribui responsabilidade solidária ao alienante que deixa de comunicar a transferência do veículo, imputando-lhe o ônus pelas infrações e penalidades supervenientes, enquanto persistir o vínculo formal junto ao órgão de trânsito.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse dispositivo de forma sistemática e finalística, mitigando a sua incidência quando comprovada, por outros meios idôneos, a transferência do bem.

No mesmo sentido, segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VEÍCULO ALIENADO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. DÉBITOS ORIUNDOS DE MULTAS E NÃO PAGAMENTO DE IPVA POSTERIORES À COMUNICAÇÃO DE VENDA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O NOVO PROPRIETÁRIO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS MANTIDOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Conforme se depreende dos autos, o autor anexou prova documental demonstrando que efetuou a comunicação de venda do veículo em 30 de agosto de 2000.

2 - Apesar do artigo 134, do CTB, estabelecer a responsabilidade solidária do anterior proprietário pelas multas de trânsito lavradas até a comunicação de venda, a norma literal deve ser relativizada quando evidenciada, como no caso dos autos, que a tradição ocorreu antes das infrações.

3 - Deste modo,
tendo restado comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que não tendo ocorrido a efetiva transferência, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário.

4 – Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014937120228140024 21594190, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 12/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM O ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO PELA SÚMULA 585 DO STJ. DÉBITOS DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO
. NÃO HÁ INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e danos morais, determinando transferência de veículo para o nome da nova proprietária Maria Augusta Fróes Fernandes e desonerou o autor Geraldo Silva Almeida dos débitos relativos ao IPVA e às infrações decorrentes do veículo a partir de 15/03/2007.

2. O Estado interpôs apelação aduzindo que, pela ausência de comunicação da venda ao DETRAN/PA, o ex-proprietário seria solidariamente responsável pelo pagamento dos impostos de acordo com o art. 12, incisos I e VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA de veículo após sua alienação; e (ii) se a omissão de comunicação ao DETRAN/PA gera responsabilidade tributária pelo período posterior à venda. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula 585 do STJ mitiga a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), excluindo a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação de venda não tenha sido feita.

5. O Recurso Especial Repetitivo nº 1.881.788/SP (STJ) excepciona essa regra apenas quando há previsão expressa em legislação estadual, que possa responsabilizar o ex-proprietário pela omissão da comunicação. Todavia, essa responsabilidade não é aplicável ao caso concreto, pois os débitos de IPVA referem-se a período posterior à alienação, em conformidade com a Súmula 585 do STJ.

6. A Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao DETRAN. No entanto, em observância à jurisprudência do STJ, tal responsabilidade não alcança o IPVA relativo a período posterior à venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA, conforme o art. 134 do CTB, não se estende a período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação ao DETRAN não tenha sido realizada, nos termos da Súmula 585 do STJ.

B. A legislação estadual que prevê a responsabilidade solidária pelo IPVA não pode prevalecer para o período posterior à venda, quando amparada pela jurisprudência consolidada do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058458120178140024 23418275, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Quanto ao IPVA, importa destacar que, embora o art. 12, VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996 estabeleça a possibilidade de responsabilidade solidária do ex-proprietário, esse entendimento deve ser harmonizado com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1118, segundo o qual:

“É constitucional a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento do IPVA prevista em lei estadual, desde que caracterizada a omissão no dever de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito.”

Todavia, esse entendimento deve ser lido em consonância com a Súmula 585 do STJ, a qual dispõe:

Súmula 585/STJ
: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Dessa forma, mesmo diante da previsão legal estadual, é preciso reconhecer que a obrigação tributária do IPVA possui natureza real, estando vinculada ao domínio e à posse do bem, e não meramente à titularidade formal no banco de dados do órgão de trânsito.

No caso concreto,
a agravante acostou aos autos prova documental nova e superveniente, consubstanciada no Contrato Particular de Compra e Venda de Veículo Usado, devidamente qualificado e assinado. O referido instrumento atesta, que a alienação e a respectiva tradição da motocicleta aperfeiçoaram-se em 03 de outubro de 2024. Aliada a este contrato, ressalta-se a transcrição de mensagens via aplicativo, na qual o atual possuidor expressamente reconhece que detém a posse do bem e assume a responsabilidade pelas infrações.

Não há nos autos prova de má-fé por parte do autor, tampouco de que ele continuasse a fazer uso do veículo após a alienação. Ao contrário, o conjunto probatório demonstra a efetiva transferência de posse, ainda que não regularizada perante o órgão de trânsito.

Sendo assim, demonstrada a probabilidade do direito, evidencia-se com a mesma clareza o
periculum in mora
. O perigo de dano consubstancia-se no fato de que o contínuo acúmulo de débitos financeiros — que já superam a expressiva quantia de R$ 6.547,78 — e a indevida imputação de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da agravante acarretam-lhe risco iminente de suspensão do direito de dirigir e inscrição em dívida ativa. Impor à ex-proprietária o pagamento de sanções administrativas e tributos por veículo que não mais integra o seu patrimônio configuraria medida manifestamente desproporcional, violadora do postulado da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado.

Portanto, revelam-se cabalmente preenchidos os requisitos autorizadores delineados no artigo 300 do diploma processual civil, razão pela qual se impõe a concessão parcial da tutela recursal, a fim de que se determine a suspensão e abstenção de imputar quaisquer sanções e cobranças de valores de natureza administrativa e fiscal que constem em desfavor da Agravante a partir de outubro de 2024, desde que estejam vinculados ao veículo HONDA BIZ 125 EX, PLACA OLM7593/TO.

No que tange aos demais pedidos formulados pela Agravante, entendo não ser o momento adequado para sua apreciação. Isso porque demandam cautela redobrada, ostentam natureza definitiva ou irreversível e pressupõem dilação probatória e integração do Agravado ao contraditório, elementos incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência e com a reversibilidade exigida pelo § 3º do art. 300 do CPC. Reserva-se, pois, sua apreciação ao momento processual oportuno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, alterando a decisão recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026